Tribunal: STF
Processo: RE 1269940
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 9):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU ALVARÁ DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO ALUSIVO À SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Caucaia em face da sentença que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente a demanda para ratificar a liminar antes concedida, bem como determinar a liberação de alvará de funcionamento.
    II. É cediço que, no cenário jurisprudencial pátrio, prepondera o entendimento de que a negativa, por autoridade administrativa, para o exercício de atividade econômica, empresarial ou laboral, em razão da distância mínima entre estabelecimentos comerciais de mesmo ramo, é inconstitucional, por contrariar o disposto no art. 170 da CRFB. Contudo, tal orientação expressamente excepciona algumas atividades econômicas, dentre as quais está o abastecimento e/ou a revenda de produtos derivados de petróleo e de álcool combustível.
    III. Não se pode olvidar que a restrição estabelecida por Lei Municipal acerca de distanciamento mínimo para a construção e instalação de postos de combustíveis esta expressamente excluída da incidência da Súmula Vinculante 49, uma vez que assegura a preponderância dos primados de segurança e de proteção à saúde e ao meio ambiente, sem representar qualquer ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
    IV. Assim, considero válida a previsão por Lei Municipal de distância mínima entre estabelecimentos comerciais voltados ao abastecimento ou de revenda de produtos derivados de petróleo e de álcool combustível, diante da prevalência dos interesses públicos alusivos à segurança e saúde dos munícipes e à preservação do meio ambiente local.
    V Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.”. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 170, caput, e IV, da CF/1988, bem como o Enunciado 646/STF e a Súmula Vinculante 49, uma vez que reputou constitucional a Lei Municipal 1.369/2001, que estabelece distância mínima para fins de instalação de negócios comerciais congêneres (Doc. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, a parte recorrente assevera que a Lei Municipal de Caucaia/CE, ao impedir a instalação de posto de combustível tendo por base tão somente o critério geográfico com relação a outro empreendimento da mesma atividade econômica, fere de forma gritante o Verbete vinculante n° 49, ofendendo os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, assegurados pelo art. 170 da Constituição Federal, não havendo no referido verbete, qualquer previsão de ressalva, inclusive no tocante à possível necessidade de tutelar-se a segurança de munícipes" (fl. 10, Vol. 11). 
    Todavia, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que lei municipal que fixa distância mínima para a instalação de novos postos de combustíveis, por motivo de segurança, não ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Nesse sentido:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que lei municipal que fixa distância mínima para a instalação de novos postos de combustíveis, por motivo de segurança, não ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (RE 199101, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 30/9/2005; RE 204.187, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/4/2004). Por esse motivo, não há estrita aderência entre o ato impugnado e a SV 49. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.346-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019) 
    O acórdão recorrido não se afastou dessa orientação, razão pela qual deve ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente